Tribunal: TJSP
Processo: 2220217-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Acordo homologado, não cumprido. Início da fase executória. R. decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às empresas fintechs. Pesquisa realizada pelo sistema Bacen-Jud 2.0 que abrange tais instituições financeiras. Indeferimento que se impõe. Nega-se provimento ao agravo instrumental da exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220217-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
COLÉGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA – EPP, é agravado GLAUBER
MEDEIROS DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220217-51.2020.8.26.0000 -Voto no 37.768
2
COMARCA DE SÃO ROQUE
AGVTE.: COLÉGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA. EPP - (exequente)
AGVDO.: GLAUBER MEDEIROS DE CAMPOS - (executado)
JUIZ DR. DIEGO FERREIRA MENDES
VOTO No 37.768
Ementa:
Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Acordo
homologado, não cumprido. Início da fase executória. R.
decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às
empresas fintechs. Pesquisa realizada pelo sistema Bacen-
Jud
2.0
que
abrange
tais
instituições
financeiras.
Indeferimento que se impõe. Nega-se provimento ao
agravo instrumental da exequente.
Trata-se de agravo instrumental interposto só pelo
Colégio exequente, em cobrança de mensalidades escolares, ora
em fase executória, contra r. decisão de fl. 154 (135 nos
originais), que teria indeferido o pedido de expedição de ofícios
aos Bancos Digitais (Fintechs), quais sejam Nubank, Banco
Original, Banco Inter, Neon, Pag Seguro, XP Investimentos e ao
Banco Next.
Insiste o agravante, em síntese, na necessária
expedição dos ofícios, e isso sob fundamentação de que o
sistema Bacen-Jud não abrangeria empresas fintechs.

Valor da causa de R$ 16.173,64, em 2016.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado
efeito ativo, nem requisitou informações, determinando-se a
remessa dos autos à mesa.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, tudo dentro dos
estreitos limites do agravo.
Cuida-se de ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, fundada em prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220217-51.2020.8.26.0000 -Voto no 37.768
3
educacionais.
Aduz o agravante que, ante as frustradas medidas
constritivas de praxe, a fim de buscar créditos penhoráveis em
contas fintechs existentes em nome do agravado, pleiteou a
expedição de ofícios às empresas supramencionadas, eis que a
o sistema Bacen Jud 2.0 não abrangeria tais contas.
Pois bem.
Com efeito, fintechs são empresas que utilizam
exclusivamente o meio eletrônico (virtual) para ofertar um produto
ou um serviço financeiro ao consumidor final.
Conforme preceitua a Resol. 4.656/18 do BACEN,
elas operam no Brasil por meio das Sociedades de Crédito Direto
(SCD) e as Sociedades Empréstimo entre Pessoas (SEP).
Art. 3o - A SCD é instituição financeira que tem por objeto a
realização de operações de empréstimo, de financiamento e
de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio
de plataforma eletrônica, com utilização de recursos
financeiros que tenham como única origem capital próprio.
- Art. 7o - A SEP é instituição financeira que tem por objeto a
realização de operações de empréstimo e de financiamento
entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma
eletrônica.
Vislumbra-se, pois, que tais entidades integram o
Sistema Financeiro Nacional, restando, portanto, abrangidas pelo
sistema Bacen-Jud, salientando-se o teor da Circular no 063/18,
do CNJ, publicada no DJE em 01.02.19, caderno administrativo,
que infirma que, a pesquisa passou a alcançar, além de
instituições financeiras, outras espécies de sociedades de
crédito.
Ademais, o art. 3o, inc. IV, do Regulamento do
sistema Bacen Jud, assim preceitua:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220217-51.2020.8.26.0000 -Voto no 37.768
4
“instituição
participante
aquela
que
é
responsável
pelo
cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco
do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais
cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos
cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os
bancos comerciais estrangeiros filiais no País, os bancos de
investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as
cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as
sociedades de crédito financiamento e investimento, e outras
instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0,
com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS)'.
Não se olvide, ainda, do teor do art. 4o do mesmo
regulamento:
O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de
relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e
disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.04.2007, para
identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se
não especificadas pelo próprio magistrado.
Tem-se, pois, que, repisando-se os estreitos limites
do presente recurso, nada veio a justificar o pleito do exequente,
e isso tendo em conta que as empresas fintechs são
consideradas instituições financeiras e integram o Sistema
Financeiro Nacional.
Nesse sentido, apenas para melhor ilustrar a
questão, veja-se o que segue, sempre com negritos nossos:
Processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra
decisão que indeferiu a expedição de ofício a Fintechs, visando à
localização de ativos financeiros do devedor. Inviabilidade. Pesquisa
pretendida pelo credor pode ser realizada via Sistema BACENJUD, como
informa o Ofício Circular CNJ n. 63/2018. Inócua, portanto, a expedição de
ofícios físicos. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2072096-81.2020.8.26.0000; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/07/2020; Data de Registro: 26/07/2020);
=========

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220217-51.2020.8.26.0000 -Voto no 37.768
5
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu
pretendida expedição de ofício à "fintechs". Pretensão à reforma.
Inviabilidade. Não é admissível a expedição de ofício genérico, cabendo ao
exequente indicar qual ou quais fintechs deverão ser destinatárias da ordem, de
modo inclusive a permitir a definição quanto a estarem ou não ao alcance do
sistema Bacenjud, especialmente à luz do Ofício Circular CNJ n. 63/2018.
Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2158317-67.2020.8.26.0000; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020);
===========
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que indeferiu o pedido
de expedição de ofícios especificamente às "Fintechs", haja vista que tais
entidades estão abrangidas pelo sistema BACEN JUD 2.0. Desnecessidade
da medida. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão
agravada. Recurso improvido. Nada obstante a insurgência recursal, não há
fundamento para alterar a decisão agravada, mesmo porque o recorrente não
apresentou qualquer elemento objetivo a justificar a alteração do entendimento
adotado. (TJSP; Agravo Interno Cível 2162950-58.2019.8.26.0000; Relator:
Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro:
13/09/2019)
Diante do exposto, com observância ao art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, nega-se provimento ao
recurso.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado